Tribunal: CARF
Processo: 11080.738518/2018-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.738518/2018-21
ACÓRDÃO
3001-003.880 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIGEL PLASTICOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 02/01/2018
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
LEI No 9.430/96, ART. 74, § 17. INCONSTITUCIONALIDADE. STF.
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 736.
Havendo a declaração de inconstitucionalidade da multa prevista no §17
do art. 74 da Lei n.o 9.430/96 pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Tema 736 é incabível a aplicação da penalidade prevista no
dispositivo legal reputado inconstitucional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rachel Freixo Chaves
(substituto[a] integral), Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.880 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738518/2018-21
2
RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada contra a Notificação de Lançamento No
NLMIC - 7740/2018, por meio da qual foi aplicada à empresa qualificada em
epígrafe multa por compensação não homologada com fundamento no § 17 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
I - Notificação de Lançamento De acordo com informação constante na
Notificação de Lançamento (NL)e seu anexo, a compensação foi declarada na
Dcomp no 112736633914081413192002 e sua análise foi realizada no âmbito do
processo administrativo no 10580.907134/2017-80.
Do valor total dos débitos declarados na Dcomp, parte, R$ 115.685,86, não foi
homologada, o que resultou na aplicação de multa de R$ 57.842,93, equivalente a
50% (cinquenta por cento) do valor dos débitos objeto de compensação não
homologada.
II - Impugnação Ciente da NL em 10/12/2018, o autuado solicitou juntada da
impugnação em 07/01/2019, trazendo, em síntese, as seguintes alegações:
- Contra o despacho decisório que deferiu parcialmente o direito creditório e,
consequentemente, não homologou integralmente as compensações declaradas,
o Impugnante apresentou a competente Manifestação de Inconformidade no
bojo do Processo Administrativo no 10580.907134/2017-80, sendo que,
posteriormente, aderiu ao parcelamento denominado Programa de Regularização
Tributária – PRT, conforme comprovam as cópias anexas.
- A Notificação de Lançamento não merece subsistir, primeiro porque a aplicação
de multa isolada em virtude de não homologação de compensação é
inconstitucional, por ofensa ao direito de petição, aos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e não confisco; e segundo, porque a Impugnante aderiu ao
Programa de Regularização Tributária – PRT antes da deflagração da ação fiscal.
II.1 - Da inconstitucionalidade da multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei
no9.430/96 - A matéria em discussão está em vias de ser analisada pelo Supremo
Tribunal Federal, através da ADI no 4.905, bem como através de controle difuso, já
tendo sido reconhecida a existência de repercussão geral (RE 796939 RG,
Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 29/05/2014, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-120 DIVULG 20-06-2014 PUBLIC 23-06-2014).
- A seu turno, Tribunais Federais pátrios já vêm reconhecendo a
inconstitucionalidade ora alegada, como se vê nos julgados (reproduz algumas
ementas de julgados do TRF3).
II.1.a – Ofensa ao direito de petição - Ofende ao direito de petição insculpida no
art. 5o, XXXIV da Constituição Federal ao penalizar o contribuinte que realiza
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.880 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738518/2018-21
3
pedido de ressarcimento ou compensação que tenha sido julgado improcedente,
acabando a administração por praticamente vedar o seu direito de petição (cita
jurisprudência).
- Basta que ocorra mera divergência a respeito do valor do crédito objeto do
pedido de ressarcimento/restituição, o que é extremamente comum e aceitável
diante da elevada complexidade do sistema e legislação tributária vigentes, para
que a pena seja aplicada.
Não se pode punir um contribuinte que busca o reconhecimento de um direito
creditório que acredita possuir.
II.1.b – Ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - A aplicação
da multa isolada ofende, ainda, os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, preceitos norteadores da legislação infraconstitucional e da
atuação estatal, que funcionam como inibidores e neutralizadores de abusos do
Poder Público no exercício das funções que lhe são inerentes (art. 5o, LIV, e 150,
IV, da CF/88).
- Esses princípios devem ser verificados através do uso de parâmetros de
ponderação entre o interesse público e a aplicação das normas tributárias no caso
concreto, para não cercear o contribuinte nos seus direitos e garantias
fundamentais. O direito de petição do contribuinte é restringido pela aplicação da
exorbitante multa pelo seu indeferimento, excedendo o necessário para
resguardar os fins propostos pela lei (cita doutrina).
II.1.c – Violação ao princípio do não-confisco - O Plenário do Supremo Tribunal
Federal na ADI-MC1075/DF e na ADI 551-1RJ assentou o entendimento de que as
normas tributárias que estipulam multas fiscais excessivamente onerosas são
inválidas em face do princípio que proíbe o confisco, restando incontroverso que
nenhuma multa decorrente do descumprimento de obrigações tributárias
principais ou acessórias poderá revestir-se de efeito confiscatório.
- A vedação ao confisco representa a interdição pela Carta Política de qualquer
pretensão governamental que possa conduzir à injusta apropriação estatal, no
todo ou em parte, do patrimônio do contribuinte.
- A aplicação da multa de 50% incidente sobre o valor do débito objeto de
compensação não homologada caracteriza flagrante transgressão ao art. 150, IV,
da Constituição Federal, já que caracteriza, em razão do quantum excessivo,
verdadeira expropriação do patrimônio do impugnante.
II.2 – Da insubsistência da multa isolada
O contribuinte aderiu ao Programa de Regularização Tributária – PRT antes da
deflagração de qualquer ação fiscal, reconhecendo o crédito tributário e
promovendo-lhe o parcelamento.
Neste mote, a boa-fé do contribuinte – antes da deflagração de qualquer
procedimento fiscal – que reconhece o crédito tributário e promove-lhe o
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.880 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738518/2018-21
4
parcelamento, obsta a aplicação de multa isolada, posicionamento esse pacificado
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF (cita ementas).
II.3 – Do pedido em face de todo o exposto, pelas razões e pelos motivos trazidos
no requer a V.Sas. que julguem totalmente improcedente a Notificação de
Lançamento ora combatida, cancelando integralmente a multa isolada imposta ao
impugnante.

Em 09 de julho de 2020 a 6a Turma da DRJ/BHE julgou a impugnação do
contribuinte Improcedente e manteve o Crédito Tributário nos termos sintetizados na ementa, a
seguir descrita:

MULTA ISOLADA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS E PRECEITOS CONSTITUCIONAIS.
AUTORIDADE JULGADORA.
INCOMPETÊNCIA.
A autoridade julgadora está vinculada à legislação tributária, sendo incompetente
para apreciação de suposta inconstitucionalidade ou ilegalidade de legislação
regularmente editada, salvo nos casos especiais previstos na legislação, não sendo
o caso.
MULTA ISOLADA PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. EXIGIBILIDADE.
É cabível o lançamento da multa de 50% sobre o valor do débito cuja
compensação não foi homologada, conforme determinado pelo § 17 do artigo 74
da Lei no 9.430/1996.

Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão 02-102.171. Resumidamente manteve os mesmos
questionamentos constantes na Manifestação de Inconformidade.

VOTO
Conselheiro Luiz Carlos de Barros Pereira, Relator

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.

Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.880 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738518/2018-21
5
DO MÉRITO
O ponto central controvertido diz respeito à possibilidade de subsistência da multa
isolada prevista no art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, aplicada em razão da não homologação das
compensações declaradas pela Recorrente no âmbito do Pedido de Ressarcimento relacionado ao
PAF no 10580.907134/2017-80.
O dispositivo legal em questão estabelece:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (...)§ 17. Será aplicada multa isolada de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
(Vide ADI 4905)”.
Tradicionalmente, a Administração Tributária aplicava a penalidade de forma
automática, vinculando-a a não homologação do pedido, independentemente da análise de
qualquer elemento subjetivo ou de conduta ilícita por parte do contribuinte.
Ocorre que tal compreensão não mais subsiste, diante da orientação firmada pelo
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, sob a
sistemática da repercussão geral (Tema 736). Conforme assentado pela Suprema Corte, a fixação
da tese jurídica foi inequívoca:
Tema 736 - Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei
9.430/1996 para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de
não homologação das declarações de compensação de créditos perante a Receita
Federal. Relator(a): MIN. EDSON FACHIN Leading Case: RE796939 Descrição
Recurso extraordinário em que se discute, à luz do postulado da
proporcionalidade e do art. 5o, XXXIV, a, da Constituição federal, a
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei federal 9.430/1996, incluídos
pela Lei federal 12.249/2010, que preveem a incidência de multa isolada no
percentual de 50% sobre o valor objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou
de declaração de compensação não homologada pela Receita Federal. Tese: É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
Trata-se de decisão definitiva de mérito, com efeito vinculante para este Conselho,
nos termos do art. 98, inciso II, alínea b, do parágrafo único do RICARF, o qual determina a
obrigatoriedade de observância de decisões do STF proferidas sob a sistemática da repercussão
geral.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.880 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.738518/2018-21
6
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou II -
fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e,
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.
Assim, em virtude do julgamento do Tema no 736, em sede de repercussão geral
pelo STF, deve a Recorrente ser exonerada do pagamento da multa isolada por mera negativa de
homologação de compensação tributária nos termos do decidido no Recurso Extraordinário
796939.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, conheço do recurso e dou provimento ao Recurso Voluntário, para
cancelar o lançamento efetuado com fundamento art. 74, §17 da Lei no 9.430/1996, declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira

Fl. 268
DF CARF MF
Original